Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO VERÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS OBSTATIVAS DO CURSO DO PRAZO EXTINTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão proferida no REsp 1774204/RS, representativo da controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, de forma que a determinação não atinge os recursos em trâmite no segundo grau de jurisdição.
2. Conforme teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública (REsp 1.273.643/PR), contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (REsp 1388000/PR).
3. À execução, aplica-se o mesmo prazo prescricional de que é derivada. A partir do trânsito em julgado inicia-se o prazo para a pretensão executória individual dos titulares dos direitos violados que, para ser interrompido, exige a atuação voluntária do titular da pretensão.
4. A tutela coletiva de direitos individuais homogêneos pode ser pleiteada pelos legitimados do art. 82 do CDC, em legitimidade concorrente. Por outro lado, o cumprimento de sentença que visa o ressarcimento individual deve ser buscado pelas vítimas e sucessores e a legitimidade do Ministério Público deve obediência aos arts. 97 e 100 do CDC.
5. Não há como se ter por interrompido o prazo prescricional da pretensão executória individual pelo ajuizamento de cautelar de protesto pelo Ministério Público, que, a par de não ser o titular da ação coletiva, tem sua legitimidade, para o cumprimento de sentença, conformada à ordem de preferência e à subsidiariedade dos arts. 97 e 100 da Lei n. 8.078/90. Precedentes do TJDFT.
6. Se a sentença transitou em julgado em 27/10/2009, a prescrição da pretensão executória ocorreria em 28/10/2014. A presente demanda foi ajuizada em 06/10/2016, sem incidência de qualquer causa obstativa de seu curso, devendo ser proclamada a prescrição.
7. Recurso conhecido e desprovido.